Tribunal: TJSP
Processo: 2260485-11.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Ingresso e Exclusão dos Sócios na Sociedade
Órgão julgador: Fortes Barbosa
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:
da em situações extremadas – Correção do valor da causa pelo juiz de ofício autorizada pelo art. 292, §3o do CPC/2015 – Adequação do critério empregado, efetivado arbitramento lastreado no valor nominal das quotas sociais da recorrida, estabelecido valor condizente com os montantes envolvidos na lide e declinados na petição inicial - Decisão Mantida – Recurso desprovido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2260485-11.2024.8.26.0000; Relator (a): Fortes Barbosa; Órgão Julgador: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro Especializado 1a RAJ/7a RAJ/9a RAJ - 2a Vara Regional de Competência Empresarial e de Conflitos Relacionados à Arbitragem; Data do Julgamento: 09/10/2024; Data de Registro: 10/10/2024)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Ingresso e Exclusão dos Sócios na Sociedade

Relator(a):

Fortes Barbosa

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

1a Câmara Reservada de Direito Empresarial

Data do julgamento:

09/10/2024

Data de publicação:

10/10/2024

Ementa:
Ação de destituição de sócio administrador - Tutela provisória voltada ao afastamento de sócia administradora – Indeferimento – Determinação de apresentação de emenda da petição inicial para correção do valor da causa tido como insuficiente - Inviabilidade do puro e simples acolhimento das alegações unilateralmente formuladas pela recorrente - Falta de demonstração da plausibilidade do direito

Ementa:
Ação de destituição de sócio administrador - Tutela provisória voltada ao afastamento de sócia administradora – Indeferimento – Determinação de apresentação de emenda da petição inicial para correção do valor da causa tido como insuficiente - Inviabilidade do puro e simples acolhimento das alegações unilateralmente formuladas pela recorrente - Falta de demonstração da plausibilidade do direito alegado – Requisitos previstos no art. 300, "caput" do CPC/2015 não preenchidos - Necessidade da instauração do contraditório – A intervenção judicial na gestão de sociedades empresárias constitui medida excepcional e dotada de gravidade, que só pode ser implementada em situações extremadas – Correção do valor da causa pelo juiz de ofício autorizada pelo art. 292, §3o do CPC/2015 – Adequação do critério empregado, efetivado arbitramento lastreado no valor nominal das quotas sociais da recorrida, estabelecido valor condizente com os montantes envolvidos na lide e declinados na petição inicial - Decisão Mantida – Recurso desprovido.